Tribunal: TJMT
Processo: 0009139-96.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009139-96.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.904.201-20 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.904.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Desse modo, o
julgamento colegiado proferido em sede de Recurso de Apelação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à Municipalidade, está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009139-96.2014.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO/INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação com Reexame Necessário,
em possível juízo de retratação, remetido pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça,
com base no artigo 1.030, II, do CPC, ao fazer o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão prolatado no julgamento remessa para juízo de retratação de Recurso de Apelação com Reexame Necessário, no qual restei como Redatora designada, assim ementado:

Isso porque, segundo a Vice-Presidência, o julgamento colegiado proferido não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Trata-se de apelo advindo do Município de Rondonópolis, com remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis/MT, que, além de outras deliberações, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) [id. 110669476 – pág. 110], decisão expressamente sujeita ao reexame necessário.

No apelo, disponível no id. 110669476 – pág. 111/127, no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a Municipalidade pugna pela sua reforma, por entender que, com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, conferindo à Defensoria Pública Estadual as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, sedimentou-se o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios.

Após contrarrazões e parecer ministerial, este último concordando com o apelo acima vertido, foi prolatado acórdão sob relatoria do Des. Márcio Vidal que, à unanimidade, deu provimento em parte, ao apelo, retificando a sentença, parcialmente, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual [id. 110669476 – pág. 183].

Contra a decisão colegiada, foi interposto Recurso Especial pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso [id. 110669476 – pág. 196/219],
sendo os autos remetidos a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício, quanto ao entendimento firmado no Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, sob o nº 129
[id. 110669476 – pág. 245/249]
.

O E. Relator do feito, no voto disponível no id.
110669477 – pág. 5/15, manifestou por exercer o juízo de retratação e negar provimento ao apelo, ratificando a sentença prolatada, contra o qual, com as devidas vênias, reportei-me divergente, para não exercer o juízo de retratação.

Ato contínuo, por maioria, foi negado o juízo de retratação, conforme acórdão no qual esta Desembargadora foi designada como redatora, disponível no id. 111829485 – pág. 215.

Em face do resultado desse julgamento, foram sobrestados os autos do Recurso Especial, retornando a esta Câmara para possível juízo de retratação, diante do Tema da Repercussão Geral 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Redatora
designada

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Verifico que os entes federados demandados foram condenados, solidariamente, em caráter definitivo, a fornecerem os medicamentos Tegretol, Respiridona e Captopril, na forma prescrita pelo profissional que atende a assistida pela Apelada, sucumbindo, portanto, o Apelante, à pretensão formulada pela assistida da Apelada, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo Magistrado Singular.

Irresignada, a Municipalidade se insurgiu contra o ato sentencial, pretendendo o afastamento da condenação imposta, restando vitoriosa apenas quanto ao apelo manifestado em face da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como já relatado.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado.

Dessa forma, não merece provimento o recurso, mantendo-se a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de se
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023